Tribunal: TJSP
Processo: 0000509-48.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu Erick flagrado em poder de 10 porções de maconha e quantia de R$ 20,00. Corréu André flagrado em poder de 30 porções de maconha e 63 porções de cocaína, além da quantia de R$ 117,00. Peso total de 132,83 gramas de maconha e 23,78 gramas de cocaína. Local da apreensão consistente em uma viela conhecida pela mercancia espúria. Quanto ao réu Erick, finda a instrução

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu Erick flagrado em poder de 10 porções de maconha e quantia de R$ 20,00. Corréu André flagrado em poder de 30 porções de maconha e 63 porções de cocaína, além da quantia de R$ 117,00. Peso total de 132,83 gramas de maconha e 23,78 gramas de cocaína. Local da apreensão consistente em uma viela conhecida pela mercancia espúria. Quanto ao réu Erick, finda a instrução processual, insatisfatória a demonstração da traficância. Além de inexistirem nos autos elementos que comprovem o fornecimento, ainda que gratuito, a terceiros, a quantidade de maconha apreendida se revela compatível com o status de usuário. De rigor, a desclassificação para o delito constante do artigo 28, da Lei de Drogas. Imputação mantida, no entanto, em relação ao réu André, cujos depoimentos ofertados pelos policiais militares aliados à quantidade e variedade de entorpecente confirmam a versão acusatória. Decreto condenatório mantido nos seus próprios termos em relação ao acusado André. Desclassificada a conduta de Erick, sendo ilógica aplicação de qualquer pena. Réu preso preventivamente durante toda a marcha processual por delito mais grave. Detração imprópria. Extinção da punibilidade de Erick. Quanto ao acusado André, sobreveio comunicação acerca da extinção de sua punibilidade, pelo cumprimento do livramento condicional sem revogação. Decisão ratificada. Recurso defensivo parcialmente provido.